Tribunal: TJDFT
Processo: 0008452-63.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL E IPTU. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A construtora/vendedora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda no que se refere à pretensão do consumidor/adquirente de ressarcimento de valores pagos a título de juros de obra no período de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora.
3. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, sobre inversão da cláusula penal, firmou o entendimento de que, para que a inversão seja viável, faz-se necessária a análise de simetria entre a inadimplência prevista contra o comprador e a inadimplência na qual incidiu o incorporador. Inexistindo simetria, inviável a inversão da cláusula penal.
5. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Ocorrendo o atraso na entrega do imóvel, o pagamento desses juros pelo comprador passa a ser ilegítima, porquanto incidente por culpa da construtora, que, no período do atraso, deverá suportá-los.
6. Relativamente às taxas condominiais e ao IPTU, em se tratando de compra e venda de imóvel novo em construção, o promitente comprador somente poderá ser responsabilizado por tais despesas após a efetiva transmissão da posse direta do imóvel, que se dá com a entrega das chaves pela construtora
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.